Tribunal: TJMT
Processo: 0024931-73.2014.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (RECORRENTE), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Márcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE DEVERIA TER SIDO ALEGADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 91389987.

2. Trata-se de ação de ação declaratória de inexistência de débito fiscal proposta por PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, objetivando a prescrição do débito de IPTU dos exercícios de 2001, 2002 e 2003 do imóvel registrado na Inscrição Municipal n. 01.5.43.064.0486.001.

3. Nos autos do processo, o Munícipio de Cuiabá comprovou que os débitos objeto da ação foram objetos de execução fiscal proposta nos autos do processo n. 1713-31.2005.811.0041, 34397-43.2004.811.0041 e 16763-97.2005.811.0041, sendo que as ações foram propostas dentro do prazo prescricional.

4. Nesse sentido, não há como reconhecer a ocorrência do lapso temporal para a propositura da ação executiva para declarar a inexigibilidade do crédito fiscal.

5. Em relação a prescrição intercorrente dos processos n. 1713-31.2005.811.0041, 34397-43.2004.811.0041 e 16763-97.2005.811.0041, deveria ter sido matéria de defesa a ser apreciado pelo Juízo da Execução Fiscal, o Juízo competente para proceder com referida análise.

6. Ademais, verifico que a parte Recorrente juntou as sentenças daqueles feitos em que a execução foi extinta pelo pagamento, o que motiva a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrente.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator